Tribunal: TJMT
Processo: 1002624-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002624-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anônima]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO DE ABREU E SILVA JUNIOR - CPF: 085.989.827-09 (ADVOGADO), ALMEIDA E FILHO TERRAPLENAGENS LTDA - CNPJ: 32.487.258/0026-09 (AGRAVANTE), SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - CNPJ: 19.791.896/0114-80 (AGRAVADO), ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - CPF: 422.889.324-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GAS-LIQUEFEITO DE PETROLEO – ALTERAÇÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO – CAPACIDADE POSTULATÓRIA

– ART. 75, IX, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não possua personalidade jurídica, o CONSÓRCIO é dotado de personalidade judiciária, o que lhe confere capacidade para estar em juízo, nos termos do art. 75, IX, do CPC/15.

Há que se mantido o CONSORCIO no polo passivo da lide, uma vez que assinou o contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo e Comodato, do qual sobrevieram as notas fiscais não pagas e protestadas por ele assumidas.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ALMEIDA E FILHO TERRAPLANAGENS LTDA
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 1000481-91.2019.8.11.0035
ajuizada por
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
, que rejeitou a exceção de pre-executividade oposta e não reconheceu a ilegitimidade passiva da agravante.

Sustenta a agravante, em suma, trata-se de execução de título extrajudicial, através da qual a agravada pretende o recebimento, com base em notas fiscais e duplicatas, do valor de R$ 207.745,39 (duzentos e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos) emitidas contra o CONSÓRCIO ALMEIDA E FILHO CTESA ENGEFOTO.

Aduz que não faz mais parte do consórcio e que não era a empresa líder do consórcio para representá-lo em juízo.

Alega que seria parte ilegítima para suportar os efeitos da execução de origem, notadamente por ter se retirado do consórcio e por ter a empresa substituta assumido a responsabilidade dele decorrente.

Assevera que em 16/04/2019, a agravante e demais empresas consorciadas (CTESA e ENGEFOTO) firmaram a QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, através do qual pactuaram regras de transição para a exclusão da participação da ALMEIDA & FILHO e retirada dos quadros do CONSÓRCIO.

Afirma que a agravada deve buscar o recebimento dos valores que entender devidos em face de seu principal responsável, CONSORCIO TRIER-CTESA-ENGEFOTO.

Relata que não possui qualquer responsabilidade pelas obrigações que a exequente pretende ver satisfeitas e que tais débitos devem ser integralmente atribuídos ao CONSÓRCIO e/ou contra as empresas que o compõem atualmente.

Ao final, requereu o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da agravante.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 158497677.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 159114316.

Contraminuta apresentada pelos agravados no ID nº 160028152, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 1000481-91.2019.8.11.0035
em face de
CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO
, alegando, em síntese, que tornou credora da importância de R$ 207.745,36 (duzentos e sete mil setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e seis centavos), decorrente da relação mercantil firmada entre as partes.

Sustentou que o crédito é decorrente de relação mercantil travada entre as partes, comprovada mediante notas fiscais e comprovantes de recebimento de mercadorias.

Afirmou que a executada não honrou o pagamento das mercadorias, o que ensejou o protesto dos títulos em questão.

Ao final, pugnou pela citação da executada para que, no prazo de três dias, pague a dívida ou apresente embargos do devedor no prazo legal.

Citada, a executada apresentou exceção de pré-executividade no ID nº 60947312, alegando nulidade da citação, bem como sua ilegitimidade passiva.

Instada a se manifestar, a exequente impugnou os termos da exceção.

Ao analisar o feito, a d. juíza
a quo
Dra. Amanda Pereira Leite Dias, rejeitou a exceção de pré-executividade, conforme já relatado.

Dessa decisão, a executada interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso, a agravante sustenta que é parte ilegítima para suportar os efeitos da execução de origem,
notadamente por ter se retirado do CONSÓRCIO e por ter a empresa substituta assumido a responsabilidade dele decorrente.

Contudo, os títulos executivos que fundamentam a execução foram emitidos entre outubro e novembro de 2018 (ID nº 22505035), enquanto a executada, ora agravante, ainda era integrante do CONSÓRCIO, porque sua retirada se deu em abril de 2019, conforme alteração contratual juntada no ID nº 60947318. Vejamos:

Ademais, a presente execução tem por objeto o recebimento de

valores inadimplidos relativos a um contrato de fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo Gás-LP Granel e Comodato, do qual sobrevierem as notas fiscais não pagas e protestadas assumidas pelo consórcio de empresas CONSORCIO ALMEIDA E FILHO-CTESA-ENGEFOTO, conforme ID nº 22505241.

Assim, embora desprovido de personalidade jurídica, o consórcio possui personalidade judiciária, o que lhe confere capacidade para estar em Juízo, de acordo com o art. 75, IX, do CPC/15.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERSONALIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso, a Corte de origem assentou a impossibilidade do consórcio figurar como parte em juízo, ao fundamento da ausência de personalidade jurídica. 3.
Ocorre que "o consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC" ( AgRg no AREsp n. 703.654/MS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 9/9/2015).
4. A decisão de provimento do recurso especial há de ser mantida, haja vista que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em desacordo com o posicionamento desta Corte. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1954254 PR 2021/0064353-3, Data de Julgamento: 23/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2022) destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CONSÓRCIO. CAPACIDADE JUDICIÁRIA. PRECEDENTES. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CHAMAMENTO AO PROCESSO. SOLIDARIEDADE LEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2
. O Consórcio constituído sob o regime da Lei n. 6.404/1976, ainda que não goze de personalidade jurídica (artigo 278, § 1º, CPC), possui personalidade judiciária, nos termos do artigo 12, VII, do CPC. Precedentes.
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg. no AREsp. 703.654/MS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1º.9.2015, DJe 9.9.2015) destaquei

Nesse contexto, a agravante é legítima para figurar no polo passivo da lide, de modo que deve ser mantida a decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023